Tribunal: TJMT
Processo: 1037562-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1037562-72.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CÉDULA DE PRODUTO RURAL. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE FÁTICA NECESSÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PERIGO DE DANO INVERSO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, ao argumento de que ficou demonstrada, em cognição sumária, a necessidade de prorrogação da dívida em razão de frustração de safra.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para revogar a tutela de urgência, sob a tese de inaplicabilidade das normas do Manual de Crédito Rural (MCR) aos títulos em discussão; (ii) reconhecimento da ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano; e (iii) verificação do perigo de dano inverso à instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível definir, em sede recursal e sem instrução probatória, a natureza jurídica dos títulos (se sujeitos ou não às normas de crédito rural) para fins de prorrogação; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da suspensão da exigibilidade da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A definição sobre a qualificação jurídica das cédulas (se crédito rural ou não) e a consequente aplicação da Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça demandam análise da destinação efetiva dos recursos e instrução probatória na origem. A decisão prematura por este Tribunal configuraria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
5. Para a concessão da tutela de urgência, são suficientes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A apresentação de laudo técnico indicativo de frustração de safra e dificuldades mercadológicas são suficientes, em cognição sumária, para demonstrar a verossimilhança das alegações do produtor rural.
6. A suspensão da exigibilidade dos contratos é medida adequada para preservar a atividade produtiva e evitar danos irreversíveis decorrentes de atos expropriatórios ou restritivos de crédito, conforme decididos por esta Câmara nos AI n. 1032282-23.2025.8.11.0000 e AI n. 1025307-82.2025.8.11.0000.
7. Não se verifica perigo de dano inverso (periculum in mora inversum), uma vez que a medida é reversível e não extingue o crédito ou as garantias da instituição financeira, apenas difere a cobrança até o julgamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 300; Lei n. 10.931/2004; Lei n. 8.929/1994; Lei n. 4.829/1965; Decreto-Lei n. 167/1967.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 298, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692; TJMT - Agravo de Instrumento n. 1032282-23.2025.8.11.0000, Agravo de Instrumento n. 1025307-82.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037562-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), NELSON JUNQUEIRA MIGUEL - CPF: 021.972.381-83 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CÉDULA DE PRODUTO RURAL. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE FÁTICA NECESSÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PERIGO DE DANO INVERSO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, ao argumento de que ficou demonstrada, em cognição sumária, a necessidade de prorrogação da dívida em razão de frustração de safra.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para revogar a tutela de urgência, sob a tese de inaplicabilidade das normas do Manual de Crédito Rural (MCR) aos títulos em discussão;
(ii)
reconhecimento da ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano; e
(iii)
verificação do perigo de dano inverso à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se é possível definir, em sede recursal e sem instrução probatória, a natureza jurídica dos títulos (se sujeitos ou não às normas de crédito rural) para fins de prorrogação; e
(ii)
verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da suspensão da exigibilidade da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A definição sobre a qualificação jurídica das cédulas (se crédito rural ou não) e a consequente aplicação da Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça demandam análise da destinação efetiva dos recursos e instrução probatória na origem. A decisão prematura por este Tribunal configuraria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

5. Para a concessão da tutela de urgência, são suficientes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A apresentação de laudo técnico indicativo de frustração de safra e dificuldades mercadológicas são suficientes, em cognição sumária, para demonstrar a verossimilhança das alegações do produtor rural.

6. A suspensão da exigibilidade dos contratos é medida adequada para preservar a atividade produtiva e evitar danos irreversíveis decorrentes de atos expropriatórios ou restritivos de crédito, conforme decididos por esta Câmara nos AI n. 1032282-23.2025.8.11.0000 e AI n. 1025307-82.2025.8.11.0000.

7. Não se verifica perigo de dano inverso (
periculum in mora inversum
), uma vez que a medida é reversível e não extingue o crédito ou as garantias da instituição financeira, apenas difere a cobrança até o julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 300; Lei n. 10.931/2004; Lei n. 8.929/1994; Lei n. 4.829/1965; Decreto-Lei n. 167/1967.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 298, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692; TJMT - Agravo de Instrumento n. 1032282-23.2025.8.11.0000, Agravo de Instrumento n. 1025307-82.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela requerida
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação com Pedido de Tutela de Urgência cumulada com Constitutiva-Negativa de Débito, registrada sob o n.
1000597-26.2024.8.11.0099
, ajuizada por
NELSON JUNQUEIRA MIGUEL
, a qual concedeu tutela de urgência.

Na
origem
, a parte autora,
Nelson Junqueira Miguel
, alegou ser bovinocultor de corte que atua em regime familiar no Município de Cotriguaçu/MT, com a finalidade de prover a própria subsistência e a de toda a sua família.

Aduziu que estabeleceu há anos relação comercial com a parte ré, com o objetivo de financiar as atividades produtivas desenvolvidas na propriedade, carreando aos autos especificamente a
Cédula de Crédito Bancário n. C10431711-2
, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), e a
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n. C20430894-8
, no valor de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais) (id. 153871216).

Nesse contexto, sustentou que, em razão da alta do dólar, da pandemia, da elevação das taxas que contemplam as exigências das instituições do controle sanitário (vacinas) e do aumento significativo no preço da ração, assim como da alta dos combustíveis e do frete, ficou incapaz de custear integralmente os fatores de produção, cenário que culminou em um processo de descapitalização.

Pontuou que a manutenção desse quadro não permitiu a reposição de instalações, equipamentos e animais, e obstou a capacidade da propriedade de operar de forma eficiente e lucrativa.

Diante da iminência do vencimento das operações, alegou que enviou notificações para a parte ré e informou todas as situações adversas que o acometiam, na busca por uma solução ao problema enfrentado.

Relatou que, em resposta, o gerente geral da agência pediu que lhe fosse enviada uma cópia do pedido de prorrogação para o seu e-mail, que seria repassado ao gerente da conta, mas ressaltou que o prazo de prorrogação não seria aceito, pois, como se tratava de prorrogação, o período deveria ser mais curto, para conseguir liquidar a dívida.

Disse, ainda, que o gerente da conta defendeu que a prorrogação não poderia ser aceita, pois, embora os títulos não tivessem de fato vencido quando recebida a notificação, segundo ele, o pedido deveria ser feito com uma antecedência mínima de 20 (vinte) dias, requisito que não conta com nenhum respaldo legal.

Quanto à tentativa de composição, asseverou que foi indicada a possibilidade de renegociação do débito, contudo, trata-se de institutos completamente distintos, uma vez que a prorrogação é muito mais benéfica ao produtor que passa por situações de adversidade, como ocorre no caso concreto.

Argumentou que a condução negocial da Instituição Financeira não encontra respaldo legal, pois é direito do produtor obter a prorrogação de seus títulos, conforme item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR).

Reclamou que a parte ré não oportunizou a prorrogação, mesmo diante da formalização de requerimento administrativo prévio, antes do vencimento da dívida, circunstância que ocasionou o vencimento dos títulos e, agora, impôs à parte autora os efeitos da inadimplência.

Postulou, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade dos títulos
sub judice
, além do afastamento dos efeitos da mora, na intenção de fazer com que a parte ré retire o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, tais como Serasa Experian, Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cartórios de protestos e similares, Banco Central do Brasil (Bacen) e Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor), bem como se abstenha de reinscrevê-lo no cadastro de inadimplentes, ao menos enquanto perdurar a presente demanda.

No mérito, requereu o reconhecimento do direito à prorrogação compulsória dos valores dispostos nas cédulas originárias, em razão das ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações ocorridas em virtude das frustrações de safras e mercado/receitas, com a decretação da prorrogação das parcelas vencidas e vincendas para pagamento de acordo com o prazo trazido no laudo de capacidade de pagamento.

Requereu, ainda, a declaração da nulidade dos aditivos contratuais estabelecidos, porquanto substituíram a prorrogação das operações, com o afastamento dos efeitos da novação, bem como a revisão dos contratos sub judice com base nos princípios e disposições da lei consumerista voltados à proteção do consumidor.

A
decisão agravada
concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial para determinar a suspensão das cobranças referentes às operações discutidas, além de fixar multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada dia de descumprimento, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id. 176776424).

O juízo consignou que a parte autora demonstrou, ao menos provisoriamente, a possibilidade e a necessidade de prorrogação do pagamento das parcelas das operações firmadas com a parte ré, consoante Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada, a
Cooperativa Sicredi Univales MT
interpôs recurso de
agravo de instrumento
e sustentou que a decisão agravada merece reforma, uma vez que se mostra excessivamente onerosa à agravante. Alegou a ausência de probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e aduziu a inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural (MCR) aos contratos em discussão (id. 324661857).

Defendeu que o contrato C20430894-8 se refere a uma Cédula de Produto Rural (CPR) e o C10431711-2 a uma Cédula de Crédito Bancário, e que as regras do MCR são de aplicação restrita e não podem ser estendidas por analogia a contratos de natureza diversa.

Pontuou que a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira não está submetida ao dirigismo contratual que marca a cédula de crédito rural, com a prevalência da autonomia privada e a livre estipulação das obrigações recíprocas, o que afasta a incidência das limitações impostas àquele título.

Sob a ótica da agravante, a Cédula de Crédito Bancário, regulamentada pela Lei n. 10.931/2004, consiste em operações de crédito pessoal, com recursos originários da cooperativa; logo, não se trata de uma operação de crédito rural e não se submete às normas do Manual de Crédito Rural.

Sustentou que a mera vinculação de produtos agrícolas como garantia não transmuta a natureza do contrato, tampouco atrai a incidência da Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação se restringe a contratos formalmente vinculados ao sistema de crédito rural e às normas da Lei n. 4.829/1965.

No que tange à redação atual do MCR 2.6.4, conforme alterada pela Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) n. 4.905/2021, pontuou que se retirou o caráter cogente da prorrogação, ao dispor que a instituição financeira
“está autorizada a prorrogar”
(e não mais obrigada), o que reforça a discricionariedade da análise técnica e econômica da operação.

Asseverou que não há qualquer suporte legal ou contratual que permita a imposição da prorrogação compulsória das Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), seja pela natureza jurídica do contrato, que não se confunde com Cédula Rural, seja pelo não preenchimento dos requisitos para concessão do benefício.

Já no que concerne ao perigo de dano, alegou a existência de risco inverso (
periculum in mora inversum
), sob o argumento de que a decisão agravada presumiu o perigo de dano ao agravado em atos que são, na verdade, consequências legítimas do inadimplemento.

Asseverou que o verdadeiro e concreto perigo de dano é o sofrido pela agravante, visto que a manutenção da decisão impõe à cooperativa um prejuízo financeiro imediato, pois a impede de cobrar uma dívida que demonstra possuir liquidez.

Segundo a tese recursal, esse dano inverso não é apenas patrimonial, mas sistêmico, pois abala a segurança jurídica, prejudica a coletividade de associados da cooperativa e incentiva a cultura da inadimplência estratégica.

Pontuou que, no caso concreto, inexiste qualquer vício na formação das obrigações, as quais foram regularmente pactuadas, com assinatura do mutuário, garantias válidas e inadimplemento incontroverso.

Aduziu que a suposta dificuldade de comercialização de bovinos não foi demonstrada de forma técnica, tampouco foram atendidas as exigências do MCR 2.6.4 para eventual prorrogação.

Requereu a concessão de antecipação da tutela recursal, inaudita altera parte, para sobrestar de imediato os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteou que seja dado total provimento ao presente agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão de primeira instância, revogando em definitivo a tutela de urgência concedida.

Foi deferida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento (id. 326069895).

Em suas
contrarrazões
, a parte agravada,
Nelson Junqueira Miguel
, refutou os argumentos recursais e aduziu que a liminar concedeu a suspensão da exigibilidade do crédito, pois foram preenchidos os requisitos do item 2.6.4 do MCR (id. 331394862).

Argumentou o agravado que o crédito rural envolve a agricultura e a pecuária, com vistas ao fomento da produção e o consequente abastecimento alimentar, especialmente presente na agropecuária, por não se tratar de contratos comuns, mas sim de operação de crédito adstrita ao sistema nacional de crédito rural.

Alegou que houve a frustração das safras decorrente do alto custo de produção, situações imprevisíveis mundiais, como a Guerra na Ucrânia e a pandemia, além de diversas safras com perdas e prejuízos, somados ainda à queda de preços e a períodos de extrema seca, catástrofes que causaram destroços por mais de cinco anos de produção.

Além disso, aduziu que houve a incapacidade momentânea do pagamento, em razão dos prejuízos suportados, e que o contrato celebrado entre as partes tem destinação de custeio das atividades agrícolas. Sustentou que a parte agravante fora devidamente notificada sobre a necessidade de prorrogação das cédulas, e que a Súmula n. 298 garante o direito da parte agravada.

Em relação à prova documental, asseverou que a parte agravante nem sequer comprova o alegado, tampouco apresenta documentos ou fatos hábeis a desconstituir os documentos carreados ao longo da demanda.

Defendeu, por derradeiro, que a parte agravante pretende adiantar o mérito da demanda, na medida em que afirma que a prorrogação do crédito é indevida, isto é, reconhecer indiretamente, sem antes oportunizar uma instrução adequada em sede de primeiro grau, o que esvazia por completo o objeto da lide.

Asseverou que a manutenção da liminar concedida não implica nenhum prejuízo à parte agravada, em outras palavras, não há uma imposição severa sobre a agravante.

Pontuou que a tutela concedida visa, unicamente, viabilizar a pretensão principal, a fim de que se constate ou não a prorrogação do crédito rural pretendido, de modo que a instituição não amarga nenhum prejuízo, apenas deverá aguardar o fim da demanda para eventual execução do crédito.

Requereu que seja negado provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo
a quo
em toda a sua amplitude.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA SICREDI UNIVALES MT
contra decisão que concedeu tutela de urgência e determinou a suspensão da cobrança referente às operações Cédula de Crédito Bancário n. C10431711-2, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), e Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n. C20430894-8, no valor de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais).

O recurso não comporta provimento.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença concomitante de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de provimento jurisdicional fundado em cognição sumária, de natureza não exauriente, destinado a assegurar a efetividade do processo e a evitar que o decurso do tempo necessário à tramitação regular da demanda ocasione dano irreparável ou de difícil reparação à parte que possui aparência de razão.

A probabilidade do direito não se confunde com a certeza jurídica que somente será alcançada ao final do processo, após o exame exauriente de todas as questões de fato e de direito suscitadas pelas partes.

Exigir, nessa fase processual, a comprovação absoluta e inconteste do direito alegado significaria desnaturar o próprio instituto da tutela de urgência, e o converteria em verdadeiro julgamento antecipado do mérito, o que não se coaduna com a finalidade para a qual foi concebido pelo legislador.

Entendo que a cognição sumária própria da tutela de urgência autoriza o magistrado a formar um juízo de verossimilhança sobre os fatos alegados e sobre o direito invocado, sem que isso implique a necessidade de esgotamento da discussão sobre todas as teses jurídicas e todas as provas existentes nos autos.

O que se exige, nesse momento processual, é a constatação de elementos mínimos que indiquem, com razoável grau de segurança, que a pretensão deduzida não é manifestamente improcedente ou desprovida de fundamento.

Noutro giro, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo constitui requisito que se afere a partir da análise das consequências concretas que a demora na prestação jurisdicional definitiva poderá acarretar à parte.

Não se trata de especulação abstrata sobre possíveis danos futuros, mas sim da verificação de circunstâncias objetivas que demonstrem a iminência de lesão grave ou de difícil reparação caso a tutela pretendida não seja deferida de imediato.

Na hipótese dos autos, constata-se que o agravado apresentou, com a petição inicial, laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo que atesta, ao menos em análise preliminar, a ocorrência de frustração de safra decorrente de adversidades climáticas, elevação de custos de produção e queda dos preços de mercado, circunstâncias que teriam comprometido significativamente a capacidade financeira do produtor rural para honrar os compromissos assumidos.

Em caso similar, em voto da relatoria da Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario, esta Segunda Câmara de Direito Privado adotou o entendimento de que, demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, mediante apresentação de laudo técnico que demonstre frustração de safra e dificuldades mercadológicas que comprometeram a capacidade de pagamento do produtor rural, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade de operações de crédito rural e impedir a inscrição do nome do produtor em cadastros restritivos (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1032282-23.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

Na mesma linha, a Exma. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas decidiu que “
presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida rural e os efeitos da mora, nos moldes estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural
” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1025307-82.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025).

A suspensão da exigibilidade dos contratos representa medida adequada e proporcional para preservar a continuidade da atividade econômica desenvolvida pelo agravado, para evitar que a realização imediata de atos expropriatórios pela instituição financeira inviabilize, de forma irreversível, o exercício da atividade rural e comprometa definitivamente a capacidade do produtor de honrar seus compromissos financeiros no futuro.

Friso, neste ponto, que a suspensão da exigibilidade não implica a extinção da obrigação, tampouco a exoneração da responsabilidade do devedor pelo pagamento do débito.

Trata-se de medida cautelar, de natureza precária e temporária, destinada a evitar o agravamento do desequilíbrio financeiro alegado pelo produtor rural, o que preserva sua capacidade produtiva até que o mérito da demanda seja julgado definitivamente pelo juízo competente.

Quanto ao perigo de dano, entendo que se encontra suficientemente demonstrado nos autos. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, o protesto de títulos e a execução forçada dos contratos configuram medidas que podem ocasionar lesão grave e de difícil reparação ao produtor rural, o que compromete não apenas sua capacidade de adimplir os compromissos financeiros assumidos, mas também inviabiliza o exercício da própria atividade agrícola, da qual depende o sustento do devedor e de sua família.

No que concerne ao alegado perigo de dano inverso, não vislumbro a ocorrência dessa circunstância no caso concreto. A agravante sustenta que a manutenção da decisão impõe prejuízo financeiro imediato à cooperativa, o que a impede de cobrar uma dívida que demonstra possuir liquidez, e que esse dano inverso seria não apenas patrimonial, mas sistêmico, pois abalaria a segurança jurídica, prejudicaria a coletividade de associados da cooperativa e incentivaria a cultura da inadimplência estratégica.

Contudo, essa argumentação não se sustenta quando confrontada com a natureza e os efeitos da medida deferida pelo juízo de origem. A suspensão da exigibilidade dos contratos não implica a extinção do crédito, tampouco a impossibilidade definitiva de cobrança pela instituição financeira.

Trata-se de providência cautelar e temporária, destinada a preservar o equilíbrio processual e a evitar que atos expropriatórios irreversíveis sejam praticados antes do julgamento definitivo da demanda.

A cooperativa agravante permanece titular dos créditos representados pelas cédulas, conserva íntegras as garantias constituídas nos contratos e poderá, ao final do processo, caso a pretensão do agravado seja julgada improcedente, proceder à cobrança regular dos valores devidos, acrescidos dos encargos contratuais e legais previstos.

Diversamente do que sustenta a agravante, portanto, não há risco concreto e atual de lesão grave ou irreparável ao seu patrimônio, mas apenas o diferimento temporário do exercício do direito de crédito até que a controvérsia seja dirimida pelo juízo competente.

Em contrapartida, o risco de dano ao agravado é real e iminente. A realização de atos expropriatórios sobre bens essenciais à atividade produtiva, a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito e o protesto de títulos podem comprometer de forma irreversível a capacidade do produtor rural de exercer sua atividade econômica, além de inviabilizar não apenas o adimplemento futuro das obrigações contratuais, mas também o sustento do devedor e de sua família.

Portanto, justifica-se plenamente a concessão da medida cautelar, porquanto o dano potencial ao agravado é de natureza qualitativa e quantitativamente superior ao eventual prejuízo financeiro experimentado pela instituição financeira.

Por fim, friso que a definição acerca da natureza jurídica das cédulas celebradas entre as partes, bem como a análise sobre a aplicabilidade ou não das normas relativas ao crédito rural e do direito à prorrogação da dívida, devem ser relegadas ao momento processual oportuno, no qual o magistrado de primeiro grau, após a devida instrução probatória e a observância do contraditório, proferirá decisão fundamentada sobre a matéria.

Nesse contexto, entendo que a manutenção da suspensão da exigibilidade dos contratos até o julgamento definitivo do mérito representa medida adequada, proporcional e necessária para assegurar a efetividade do processo e evitar a consumação de dano irreparável.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, mantendo a decisão de primeiro grau que concedeu tutela de urgência.

Fica, em consequência, revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido ao presente agravo de instrumento.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em julgamento de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória. (EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. 08/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026